Tribunal: TJDFT
Processo: 0727876-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727876-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Sue Anne Tavares de Souza Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sue Anne Tavares de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0708466-52.2019.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face ao cumprimento de sentença proposto por SUE ANNE TAVARES DE SOUZA. A exequente pleiteia o recebimento da importância R$ 68.562,42, referente a indenização por danos morais. Intimado, o DISTRITO FEDERAL alega excesso de execução. Afirma que a parte exequente utilizou o INPC a partir do evento danoso e computou juros de mora no percentual de 1% ao mês. Informa como sendo devido o valor de R$ 59.675,00 (ID 44139532). Intimada, a exequente/impugnada manifesta discordância quanto aos cálculos apresentados pelo executado e requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial (ID 46085963). Diante das divergências nos cálculos das partes, os autos forma remetidos à Contadoria que apresentou a planilha de ID 46467642. Intimadas, ambas as partes deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação. É a síntese do necessário. Decido. II - A controvérsia cinge-se a definição do valor devido. A exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença com base no julgamento de mérito parcialmente favorável que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 a título de indenização por danos morais (ID 42786990). O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os cálculos alegando que a exequente atualizou os valores a partir do evento danoso, com a utilização do INPC como índice de correção monetária ao invés da TR, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês. Tem razão o ente federado. A sentença de ID 42786990, ora executada, assim decidiu: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar à autora o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais em razão da morte do menor Victor de Souza Fontes, com correção monetária e juros de mora pelo índice legal a partir desta data. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC.” Do excerto acima transcrito extrai-se a definição do termo inicial para atualização monetária; bem como o índice e o percentual de juros de mora a serem utilizados, reputando-se matéria preclusa. Assim, a correção monetária em data anterior à prolação da sentença com a utilização de índice e percentuais de juros diversos do que fora definido faz com que haja excesso de execução. Por outro lado, o DISTRITO FEDERAL atualizou os valores apresentados na planilha de ID 46896230 a partir da sentença, com a utilização dos índices oficiais, conforme definido no julgado, sendo desnecessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Desse modo, a determinação constante no despacho de ID 46093581 não deve prevalecer porque não condiz com a realidade dos autos. III – Pelo exposto, ACOLHE-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para fixar como devido a exequente o valor R$ 59.675,00 (cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais), atualizado até 03/09/2019, conforme planilha de ID 44139533. Em razão da sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado na presente impugnação, que, no caso, corresponderá à diferença entre a quantia inicialmente pleiteada e o valor definido nesta decisão, em observância ao disposto no CPC, art. 85, §§ 2o e 7o. Observe-se, porém, o art. 98, § 3o, CPC. Preclusa esta decisão, expeça-se o pertinente requisitório. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” Em suas razões (fls. 1-11, Id. 13335652) a agravante alega, em síntese, que o valor devido em razão da condenação imposta ao Distrito Federal, ao pagamento de indenização por danos morais, deve ser corrigido monetariamente nos termos definidos no julgamento dos Temas no 810 do Excelso Supremo Tribunal Federal e no 905 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a correção monetária observe os parâmetros fixados pela Excelsa Suprema Corte e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como a posterior confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular (fl. 27, Id. 13335690). Sobreveio a decisão liminar referida no Id. 13387487, que deferiu a tutela antecipada recursal e determinou a aplicação do IPCA-E como indexador da atualização monetária do crédito a ser satisfeito pela recorrente. O prazo para o oferecimento de contraminuta ao agravo de instrumento transcorreu sem que houvesse manifestação do recorrido (Id. 14799834). É a breve exposição. Decido. No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do indexador de correção monetária a ser aplicado em condenação imposta à Fazenda Pública. A decisão liminar referida no Id. 13387487 deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a correção monetária do valor da condenação, desde seu arbitramento, pelo IPCA-E. Assim, o Juízo singular deu seguimento ao curso do processo principal, determinou a efetivação de novos cálculos a par da decisão proferida no presente agravo de instrumento e a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Diante desse cenário, a tutela pretendida já foi prestada, tendo havido, portanto, o exaurimento de objeto do recurso, uma vez que o provimento jurisdicional pleiteado já foi deferido pelo Juízo de primeiro grau. Assim, ausente o interesse recursal da agravante, resta prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento que, de acordo com a norma enunciada no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não pode ser conhecido. Sobre o tema, examine-se o entendimento já firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DE OPERADORA DE TELEFONIA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO RECURSO. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. 1. O interesse processual é uma condição da ação consubstanciada na necessidade da tutela jurisdicional pretendida, ou mesmo da utilidade desta, considerando sua perspectiva prática. Assim, no momento da propositura da ação devem estar presentes tanto a necessidade, quanto a utilidade do provimento jurisdicional. 2. Constatado que a tutela recursal pretendida nos presentes autos fora acolhida por este Egrégio Colegiado por ocasião do exame do mérito do agravo de instrumento anteriormente interposto a respeito do mesmo tema, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse processual da demandada no recurso em comento. 3. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1019794, 20160020477852AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 30/05/2017. fls. 356-363)” (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o estatuído na Portaria Conjunta no 31/2009 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília–DF, 12 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator